Tribunal: TJES
Processo: 5006378-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006378-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMILSON RODRIGUES
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO E SUSPENSÃO DE LINHA). DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSURGÊNCIA QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). MONTANTE ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação exercida por ADMILSON RODRIGUES em face de TIM SA. O requerente alega, em síntese, que solicitou a portabilidade de sua linha telefônica para a operadora requerida, a qual não lhe entregou o novo chip, mas procedeu ao bloqueio da linha e emitiu cobranças por um serviço que nunca pôde utilizar. Afirma que a situação lhe causou prejuízos, inclusive profissionais, por ser autônomo e depender do telefone para contato com clientes. Pede, em tutela de urgência e no mérito, o cancelamento do contrato e das cobranças, a reativação da linha e uma indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: DEFERIR a tutela de urgência e DETERMINAR que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao cancelamento definitivo do plano "TIM Controle Plus" e de quaisquer débitos a ele vinculados em nome do requerente, ADMILSON RODRIGUES, bem como promova a reativação da linha telefônica nº (27) 99809-7220, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$ 5.000,00; CONDENAR a requerida, TIM SA, a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$3.000,00.

3. Em recurso inominado, a parte requerente pleiteia pela reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral arbitrada. O requerido pugna por sua mantença, em contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A tese recursal do Recorrente, limitada à majoração do quantum indenizatório, não comporta provimento. O Juízo de origem reconheceu a falha do serviço e a consequente ofensa moral. A suspensão indevida de linha telefônica, um serviço essencial, é, de fato, ato ilícito que enseja o dever de indenizar (Dano Moral In Re Ipsa). Contudo, a fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa discricionária do magistrado, que deve sopesar as particularidades do caso, as condições econômicas das partes, a gravidade da conduta e a extensão do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso dos autos, a condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais), somada às obrigações de fazer (cancelamento de débitos e reativação da linha), mostra-se adequada e suficiente para cumprir o duplo escopo da indenização: a compensação à vítima pelo transtorno vivenciado e a repreensão à ofensora, sem ensejar, contudo, o enriquecimento sem causa.

6. Dessa forma, a Sentença deve ser mantida, inclusive no que tange ao montante indenizatório, por seus próprios fundamentos, que bem analisaram o conjunto fático-probatório e aplicaram o direito à espécie.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno cada Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)